Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751769-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: MARCONY PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Documentação Inidônea – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Explico. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Contudo, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, no que tange à pretensa penhora de salário, porquanto o documento juntado pela agravante não se presta a comprovar cabalmente se tratar do agravado. No caso concreto, com o desiderato de amparar o seu requerimento, a agravante carreia ao recurso o documento de ID 54132821, consistente em tela de Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal deste Tribunal de Justiça, constando nome idêntico ao do agravado, sem, entretanto, haver qualquer outro dado (CPF, RG) que permita robustamente concluir ser o agravado e não um homônimo. Deste modo, reputo ser imprescindível oportunizar o devido contraditório e ampla defesa, a fim de que o pedido possa ser examinado como maior cautela, quando do julgamento do recurso pelo Colegiado. Cingindo-se a controvérsia acerca de medida constritiva, a qual incidirá sobre verba salarial, entendo ser inviável o deferimento da tutela recursal sem a certeza de se tratar da parte executada/agravada, Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator